Tribunal: TJDFT
Processo: 0718095-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718095-60.2026.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) DECISÃO Trata-se de Conflito de Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF em face do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, no bojo dos autos de n. 0723452-18.2026.8.07.0001. O juízo suscitado declinou da competência do mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Diretor-Presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas — SEBRAE/DN, em razão de atos praticados no âmbito do Pregão Eletrônico n.o 3/2026, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos institucionais e corporativos em todo o território nacional. Recebo o presente conflito. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955, caput, do CPC e art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Oficie-se ao juízo suscitado para, caso queira, prestar as informações que entender pertinentes a resolução do presente conflito negativo de competência, no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, tornem os autos conclusos para análise. Brasília/DF, 4 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora